Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709720-89.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ RICARDO NUNES DE GOUVEA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. POSSIBILIDADE DE CURA E BAIXO RISCO DE METÁSTASES E RECIDIVAS. FATOS QUE NÃO INFIRMAM A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. I. A valoração da prova pericial constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. II. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração do acervo probatório pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, nunca de anulação. III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte vencida não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional, presente o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidor público aposentado acometido de neoplasia maligna. V. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento. VI. Se a doença é classificada como neoplasia maligna, a possibilidade de cura e o baixo risco para metástases e recidivas não infirmam a isenção tributária assegurada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. VII. Apelação desprovida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 479 do CPC, suscitando nulidade do feito ante a suposta omissão quanto aos motivos determinantes para que as razões acolhidas pelo magistrado contrariassem a prova técnica produzida pela junta médica oficial; c) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando não estarem presentes os requisitos para o direito à isenção do imposto sobre a renda, pois a doença indicada teria sido curada após cinco anos do diagnóstico. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa, OAB/DF 50.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação ao artigo 479 do CPC, pois “É entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça de que cabe ao juiz - entenda-se magistrado no sentido amplo, no primeiro ou no segundo grau -, na posição de destinatário da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquelas irrelevantes ou protelatórias, sem que isso importe cerceamento de defesa ou violação ao comando normativo inserto nos arts. 369, 370, 371, 442, 464, 472 ou 479 do CPC/2015, de forma que o reexame da questão esbarraria no teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.136.746/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a inequívoca classificação da doença como neoplasia maligna, ressai patente o direito subjetivo do Apelado à isenção tributária reconhecida na r. sentença” (ID 44975797 – pág. 12), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009